Tribunal: TJMT
Processo: 1005667-80.2019.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005667-80.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DHYEGO KASSEN FARES BAHIA - CPF: 007.603.811-43 (RECORRENTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso inominado nº.

1005667-80.2019.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

DHYEGO KASSEN FARES BAHIA

Recorrido(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO - FATURA PAGA – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA E ABUSIVA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Incumbe à Ré, a teor do art. 373, II, do NCPC, e art. 14, § 3º, do CDC, comprovar a utilização de serviços e a legitimidade da cobrança exaustivamente contestadas pelo usuário.

A fatura paga de cobrança indevida, por si só, enseja a reparação civil, inegável que tal cobrança suplanta o mero aborrecimento e ensejam o dever de indenizar.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alega a parte Recorrente que no dia 03/06/2019, solicitou o
cancelamento do serviço da banda larga e telefone fixo
(Protocolo nº 2019059895709), contudo, após o pedido de cancelamento do plano telefônico, a
requerida continuou a emitir cobranças, sendo quitada pelo autor indevidamente a fatura no valor de R$ 21,49 (vinte e um reais e quarenta e nove centavos).

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual
julgou parcialmente
procedente a ação proposta, para determinar o cancelamento do plano de telefone fixo e internet banda larga registrado na linha (65) 3325-6330
e condenou a reclamada a restituir de forma simples o Autor, no valor de R$ 21,49, julgando improcedente o pleito de danos morais sob fundamento de que a mera cobrança não enseja a reparação civil, tratando-se de mero aborrecimento.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença, reiterando os fatos alegados na inicial, postulando pela reforma da sentença para julgar procedente sua pretensão, a fim de condenar a reclamada ao pagamento de danos morais, por todos os transtornos e aborrecimentos sofridos.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

A parte Recorrente logrou comprovar a contratação do serviço, bem como, a solicitação do cancelamento.

A contestação apresentada é genérica e limita-se apenas a rebater os fatos alegados na inicial, porém, sem qualquer prova de fato contrário.

A Ré não apresentou qualquer documento que demonstre a utilização do serviço prestado após o cancelamento, ônus que lhe incumbia.

Calha destacar que o Recorrente comprovou nos autos, que pagou indevidamente a fatura no valor de R$ 21,49 (vinte e um reais e quarenta e nove centavos), ID 52543057.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
levando-se em conta a fatura paga indevidamente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença
, para condenar a Ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais
, cujo valor deverá ser corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida, mantendo a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020